Tribunal: TJPA
Processo: 0800167-47.2023.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12347 - Perturbação do trabalho ou do sossego alheios
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800167-47.2023.8.14.0087

APELANTE: GENIVAL PINHEIRO DE PINHEIRO

ADVOGADO DATIVO: JOYSILENE CRISTINA PIMENTEL ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.
: 0800167-47.2023.8.14.0087

ORIGEM: COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

APELANTE:

GENIVAL PINHEIRO DE PINHEIRO

ADVOGADO:

SAMANTHA RAQUEL COSTA SANTANA - OAB PA26568-A

ADVOGADA: VANILZA DO AMARAL MORAES - OAB PA26610-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO POR EXERCÍCIO DE PROFISSÃO INCÔMODA OU RUIDOSA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por GENIVAL PINHEIRO DE PINHEIRO contra sentença que o condenou à pena de 01 (um) mês e 03 (três) dias de prisão simples, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática da contravenção penal de perturbação do sossego alheio (art. 42, II, da LCP c/c art. 71 do CP). A denúncia narra que o apelante, proprietário de marcenaria situada em área urbana, exercia atividade incômoda e ruidosa, em desacordo com as normas legais, gerando perturbação contínua ao sossego de vizinhos, especialmente da vítima Miguel Gomes Carvalho e sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes da autoria e materialidade da contravenção penal de perturbação do sossego alheio; e (ii) verificar se a pena-base e a pena substitutiva foram fixadas de maneira legal e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade da contravenção penal restam comprovadas por meio de depoimentos da vítima, de testemunha direta e do próprio réu, que admite o funcionamento da marcenaria sem licenciamento ambiental adequado.

A contravenção prevista no art. 42, II, da LCP configura-se com o exercício de profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as normas legais, independentemente de dano coletivo, sendo suficiente a perturbação concreta a vizinhos determinados.

A dosimetria da pena observa os parâmetros legais, sendo legítima a fixação acima do mínimo legal diante da valoração negativa das consequências do crime, notadamente os danos à saúde dos moradores vizinhos, conforme entendimento da Súmula nº 23 do TJPA.

A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos – consistente na proibição de exercício de profissão dependente de autorização do poder público – foi devidamente fundamentada, revelando-se adequada e proporcional à gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a condenação por contravenção penal de perturbação do sossego alheio quando comprovado o exercício de profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as normas legais, com efetiva perturbação a terceiros.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal com base em consequências concretas à vítima, nos termos da Súmula nº 23 do TJPA.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve observar critérios de proporcionalidade e adequação, não sendo direito subjetivo do réu a escolha da modalidade substitutiva.

Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 42, II; CP, arts. 71, 44, §1º; CPP, art. 386, II e VII.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 23.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APCRIM Nº.
: 0800167-47.2023.8.14.0087

ORIGEM: COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

APELANTE:

GENIVAL PINHEIRO DE PINHEIRO

ADVOGADO:

SAMANTHA RAQUEL COSTA SANTANA - OAB PA26568-A

ADVOGADA: VANILZA DO AMARAL MORAES - OAB PA26610-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de apelação interposta por
GENIVAL PINHEIRO DE PINHEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, o qual o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 42, inciso II, da Lei de Contravenções Penais c/c art. 71 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 03 (três) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente na proibição do exercício de profissão que dependa de habilitação especial, licença ou autorização do poder público.

Segundo a denúncia, no dia 23/03/2023, o apelante, proprietário da "Oficina/Marcenaria São José", localizada na Rua Nova II, nº 129, bairro Matinha, em Limoeiro do Ajuru/PA, exercia atividade considerada incômoda e ruidosa, perturbando o sossego dos vizinhos, especialmente da vítima Miguel Gomes Carvalho e sua família.

A denúncia foi recebida em 18/07/2023, iniciando-se a instrução processual.

Após regular trâmite, sobreveio sentença condenatória, contra a qual a defesa interpôs o presente recurso, pleiteando, em síntese: i) absolvição por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP) ou por atipicidade da conduta em razão da ausência de lesão à coletividade (art. 386, II, do CPP); e ii) subsidiariamente, redução da pena-base ao mínimo legal, afastamento da pena restritiva de direitos aplicada ou sua substituição por outra menos gravosa.

O Ministério Público apresentou contrarrazões requerendo o improvimento do recurso (id 23591017) e a Procuradoria de Justiça se manifestou no mesmo sentido (id 24343803).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, não merece provimento.

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, além da atipicidade da conduta por ausência de lesão à coletividade.

Contudo, a materialidade e a autoria restaram devidamente comprovadas nos autos.

A prova extraída do boletim de ocorrência e dos termos de depoimento pessoal se harmonizam com a prova oral colhida durante a instrução processual no sentido de ratificar a narrativa acusatória.

A vítima, Miguel Gomes Carvalho, declarou em juízo que a marcenaria do acusado causa transtornos constantes, com barulho e poeira que afetam sua residência e saúde de seus familiares.

Relatou que a atividade inicia por volta das 6h ou 7h e, em alguns dias, estende-se até as 21h, sem que o acusado tenha tomado medidas para minimizar os incômodos.

A esposa da vítima, Joana D’arc Leão Carvalho, corroborou tais afirmações, mencionando problemas de saúde decorrentes da atividade da marcenaria, como tosse, problemas auditivos e alergias.

O próprio apelante confirmou que mantém a marcenaria na vizinhança da vítima, sem licenciamento adequado, alegando dificuldades financeiras para regularização.

Diante desse conjunto probatório, não há que se falar em insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.

A contravenção penal de perturbação do sossego alheio, prevista no art. 42, II, da Lei de Contravenções Penais, configura-se pelo exercício de profissão incômoda ou ruidosa em desacordo com as prescrições legais.

No que tange à dosimetria, observo que o Juízo
a quo
considerou desfavorável a circunstância das consequências do crime, fixando a pena-base acima do mínimo legal.

As consequências do delito foram devidamente valoradas, considerando os problemas de saúde enfrentados pela vítima e sua família em decorrência da atividade irregular do apelante.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará possui entendimento consolidado de que a valoração negativa de qualquer circunstância judicial autoriza a elevação da pena-base acima do mínimo legal (Súmula nº. 23/TJPA).

Assim, não há reparos a serem feitos na dosimetria.

De outro lado, a pena privativa de liberdade foi corretamente substituída por pena restritiva de direitos, consistente na proibição do exercício de profissão que dependa de habilitação especial, licença ou autorização do poder público.

Na espécie, necessário mencionar que a pena restritiva de direitos tem natureza sancionatória e deve exigir algum esforço para o seu cumprimento, não cabendo ao apelante a escolha da modalidade que mais lhe convém, em face da inexistência de direito subjetivo em optar na substituição da pena, tendo em vista que tal atribuição incumbe ao juízo sentenciante, utilizando-se da discricionariedade que lhe é outorgada no tocante à escolha da pena substitutiva e em atenção à proporcionalidade da reprovação da conduta praticada, elegendo, desse modo, qual a medida mais adequada ao caso concreto.

A bem da verdade, o julgador de origem ao aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por uma sanção restritiva de direitos, justificou a medida através de uma copiosa, segura e responsável fundamentação. Dessa forma, insubsistente a tese defensiva quanto à reforma das razões que justificaram a substituição da pena corporal por restritiva de direito.

Posto isso, voto pelo
conhecimento e desprovimento da apelação
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/06/2025